Tribunal: TJMT
Processo: 0002245-72.2017.8.11.0012
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – CANDIDATO APROVADO – EDITAL N. 06/2016/PPG-EC - MATRÍCULA EM PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – DOUTORADO – POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO DE ORIENTADOR –– SENTENÇA RATIFICADA.- SEGURANÇA ONCEDIDA
O edital é a lei do concurso e vincula as decisões da Administração e os seus administrados. É o edital o instrumento que estipula de forma transparente as regras do certame e garante, assim, a observância aos princípios da isonomia e da legalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002245-72.2017.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Pós-Graduação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DOMINGOS LUCAS DOS SANTOS SILVA - CPF: 042.546.913-19 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ORDEM CONCEDIDA – CANDIDATO APROVADO – EDITAL N.

06/2016/PPG-EC - MATRÍCULA EM PÓS GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – DOUTORADO – POSSIBILIDADE DE REMANEJAMENTO DE ORIENTADOR –– SENTENÇA RATIFICADA.
- SEGURANÇA CONCEDIDA

O edital é a lei do concurso e vincula as decisões da Administração e os seus administrados. É o edital o instrumento que estipula de forma transparente as regras do certame e garante, assim, a observância aos princípios da isonomia e da legalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
de Sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 0002245-72.2017.8.11.0012,

impetrado por
Domingos Lucas dos Santos Silva
contra ato tido como ilegal do Coordenador do PPG – EC - UNEMAT,

concedeu a ordem
nos termos do art. 487, inciso

Ill, alínea “a”, do CPC, resolvo o mérito e homologo o reconhecimento da procedência do pedido inicial, concedendo definitivamente a

ordem para o fim de confirmar em favor do impetrante sua matricula no curso para o qual foi aprovado.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula n° 512 do Supremo Tribunal Federal.

Sem recurso voluntário das partes, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID. 9468026).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 26966977), manifestou-se pela
ratificação da sentença
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária

de Sentença
proferida pelo
Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina
, que, nos autos do

Mandado de Segurança n. 0002245-72.2017.8.11.0012,

impetrado por
Domingos Lucas dos Santos Silva
contra ato tido como ilegal do
Coordenador do PPG – EC - UNEMAT
,

concedeu a ordem
nos termos do art. 487, inciso

Ill, alínea “a”, do CPC, resolvo o mérito e homologo o reconhecimento da procedência do pedido inicial, concedendo definitivamente a

ordem para o fim de confirmar em favor do impetrante sua matricula no curso para o qual foi aprovado.

Extrai-se dos autos, que o Impetrante, ora Interessado, participou do Processo Seletivo Simplificado n. 06/2016/PPG-EC,
para ingresso no curso de pós-graduação
stricto sensu
– doutorado acadêmico em ecologia e conservação – turma de 2017,
do qual restou aprovado em 8o lugar (ID n. 25797492), na classificação geral; todavia, em 2o lugar, para o orientador Professor Eddie L. de Oliveira.

Constata-se ainda, que, o Impetrante

teve a sua matrícula cancelada, em virtude da existência de outro candidato melhor classificado e com o mesmo orientador, o que, contudo, alegou ser ilegal, ante previsão expressa em edital da possibilidade de remanejamento do classificado para outro orientador, razão pela qual, impetrou o presente
mandamus,
pugnando pela anulação da decisão administrativa e determinar que a autoridade coatora analisasse seu pedido de remanejamento.

A liminar foi deferida, conforme se verifica do ID n
.
25797497.

Nas informações apresentadas (ID n.
25795500)
, o Impetrado reconhece o pedido do presente mandado e afirma ter a questão sido resolvida administrativamente.

O Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, para determinar que a autoridade coatora para o fim de confirmar em favor do Impetrante sua matricula no curso para o qual foi aprovado.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Corte por força do art. 496, I, do CPC.

Pois bem. Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

In casu
, a hipótese trata de reexame necessário em face de sentença concessiva da ordem em sede de mandado de segurança (art. 14, § 1o, Lei n. 12.016/2009).

Pois bem. A tese do Impetrante é de que
teve a sua matrícula cancelada, em virtude da existência de outro candidato melhor classificado e com o mesmo orientador, o que, contudo, alegou ser ilegal, ante previsão expressa em edital da possibilidade de remanejamento do classificado para outro orientador.

A Irresignação merece prosperar.

Isso porque, o Processo Seletivo Simplificado, regido pelo edital n.
06/2016/PPG-EC
, em seu item 4, previa que o candidato poderia ser remanejado desde que haja concordância do novo orientador e aprovação pelo conselho do programa. Confira-se:

[...]

Caso a vaga do orientador pretendido tenha sido preenchida, o aluno classificado poderá ser remanejado para outro orientador, desde que haja disponibilidade de vaga e concordância do novo orientador e do candidato e aprovação pelo conselho do Programa

[...]

Logo, diante da previsão do item 4 do edital em questão (ID. 25797493), é de pleno direito o remanejamento do candidato classificado dentro das vagas quando admitido por outro orientador a ser indicado, o que ocorreu no presente caso, uma vez que Domingos Lucas dos Santos Silva
,
procurou novo orientador, qual seja, Frederico Augusto G. Guilherme, e este demonstrou interesse na proposta, conforme documento se verifica do ID n.
25797494 - Pág. 5.

Entretanto, diversamente das estipulações do edital, a universidade indeferiu a matrícula do Impetrante de plano, suprimindo a indispensável submissão da questão ao conselho do programa.

Ademais, é cediço que o
princípio da vinculação ao instrumento convocatório afeta tanto o candidato quanto a Administração Pública, que devem seguir os procedimentos expressos no edital, sob pena da nulidade do ato praticado.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. COTAS SOCIAIS, EDITAL. LEI ENTRE AS PARTES. AUFERIMENTO DE RENDA. CRITÉRIO OBJETIVO
. O edital é a lei do concurso e vincula as decisões da Administração e os seus administrados. É o edital o instrumento que estipula de forma transparente as regras do certame e garante, assim, a observância aos princípios da isonomia e da legalidade.
Lei no 11.096/05 estabelece critérios objetivos à concessão das bolsas vinculadas ao PROUNI.

(TRF-4 - AC: 50072315420184047100 RS 5007231-54.2018.4.04.7100, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 18/7/2018, QUARTA TURMA). [Destaquei]

Restando, portanto, demonstrada nos autos a aprovação do Impetrante no certame, bem como sua indevida exclusão, constatada está a ocorrência de lesão a direito líquido e certo do Recorrente, ora Interessado, devendo ser mantida a sentença tal como lançada.

Por fim, entendo correta a sentença quanto a não condenação em custas e honorários no presente caso, tendo em vista ser incabível a condenação em honorários advocatícios em Ação de Mandado de Segurança, conforme demonstrado na Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, haver a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, conforme trazido no artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, em Remessa Necessária
RATIFICO
o ato sentencial, em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020